Tribunal: STF
Processo: RE 358407
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INCLUSÃO DO CÔNJUGE-VARÃO
COMO DEPENDENTE DE SERVIDORA ESTADUAL - NECESSIDADE DA EDIÇÃO DE LEI
 ESPECÍFICA - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS - RECURSO IMPROVIDO